Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-06.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Elementos apresentados apontam ter a preposta da instituição financeira garantido à consumidora a redução de 70% do valor da parcela, na hipótese de pagamento antes do débito em folha. Banco deverá conceder o desconto prometido, em atenção ao disposto no artigo 30 do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Elementos apresentados apontam ter a preposta da instituição financeira garantido à consumidora a redução de 70% do valor da parcela, na hipótese de pagamento antes do débito em folha. Banco deverá conceder o desconto prometido, em atenção ao disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Quantias despendidas a maior serão corrigidas e abatidas das prestações vincendas. Danos morais não caracterizados. Procedimento irregular da requerida não implicou em ofensa ao patrimônio imaterial da requerente. Sentença reformada para afastar a verba indenizatória fixada a tal título. Sucumbência recíproca.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.